Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. PEDIDO DO CORRÉU DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO. COAUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO.
1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte quando ausente interesse recursal relativo a pretensão defensiva acolhida na sentença.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio tentado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado no depoimento dos policiais, da testemunha e da vítima, bem como pelas circunstâncias nas quais o crime foi cometido, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação, sendo inviável também a desclassificação para o delito de roubo.
3. Para se caracterizar a coautoria deve estar demonstrado o liame subjetivo entre os sujeitos que praticaram os atos tendentes à consumação do delito.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da coautoria do delito, fragiliza-se um possível decreto condenatório, melhor atendendo aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. Apelação do réu Kenisson provida.
6. Apelação do réu Gustavo parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.